Tribunal: TJES
Processo: 5002311-84.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-84.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SB MARCENARIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ERRO NA EMISSÃO DE BOLETOS. ATRASO NO PAGAMENTO JUSTIFICADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que teve seu nome negativado pela recorrente, mesmo com a parcela de renegociação de dívida paga, e que os atrasos no pagamento ocorreram por culpa exclusiva da ré, ora recorrente, na emissão dos boletos.

Por outro lado, a recorrente alega, em contestação, preliminar da perda do objeto, uma vez que a negativação já foi excluída; no mérito informa que não cometeu ato ilícito, informando que após a parte autora realizar o pagamento em 22/06/2024, imediatamente solicitou a exclusão da negativação. Aduz que não houve ofensa capaz de ensejar a reparação extrapatrimonial pretendida. Requer a improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 14855467) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: condenar a ré a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescida de correção monetária e juros moratórios legais contados desta data.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 14855468), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo

“Pois bem, no Id 44672596 é possível visualizar que em 06/06/2024 a parte autora foi notificada da sua inclusão nos serviços de proteção ao crédito, referente ao débito de 30/04/2024.

Embora a empresa ré informe a exclusão da negativação em 22/06/2024 (Id 50568469) após o pagamento, verifico que a ré também trouxe aos autos o extrato da conta bancária da parte autora no Id 50568465,
que demonstra o pagamento da primeira prestação em 02/05/2024, ou seja, 33 dias antes da comunicação/envio da negativação.
”
(grifo nosso)

Colaciono o seguinte precedente no mesmo sentido:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS PAGAMENTO DE ACORDO REALIZADO COM O BANCO BANESE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), AINDA QUE INFERIOR AOS PARÂMETROS DESTA RELATORIA. VALOR ADSTRITO AO PLEITEADO EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA . RECURSO DA PARTE DEMANDADA NÃO CONHECIDO POR SER MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. RECURSO DA PARTE DEMANDANTE CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado Nº 202201008219 Nº único: 0000526-97.2022 .8.25.0074 - 2ª TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Aldo de Albuquerque Mello - Julgado em 29/03/2023) (TJ-SE - RI: 00005269720228250074, Relator.: Aldo de Albuquerque Mello, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª TURMA RECURSAL)

No que tange ao dano moral, diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável a condenação pelos danos morais no valor arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que compensa adequadamente a parte lesada, ao tempo em que serve de estímulo para o recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)